Tribunal: TJES
Processo: 0000879-07.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000879-07.2020.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO RUBE FERREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000879-07.2020.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VANTUIL SILVA FERREIRA

APELADO: THIAGO RUBE FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA IDOSO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal contra idoso (art. 129, § 9º, do Código Penal), à pena de 6 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto, além da fixação de indenização mínima de R$ 500,00. A defesa busca a exclusão da valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e o reconhecimento de detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) determinar se é possível o cômputo, para fins de detração penal, do tempo em que o réu esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa dos “antecedentes” deve ser afastada, pois a certidão de antecedentes criminais utilizada na sentença se baseia em condenação inexistente, tendo o réu sido absolvido na ação penal mencionada, conforme certidão de trânsito em julgado favorável. Aplica-se a Súmula nº 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso como maus antecedentes.

As “consequências do crime” foram consideradas desfavoráveis com base no fato de a vítima ser idosa, fundamento também utilizado para agravar as “circunstâncias do crime”, configurando bis in idem. Assim, deve ser afastada essa valoração negativa.

É legítima a valoração negativa das “circunstâncias do crime”, dada a vulnerabilidade da vítima, pessoa idosa, o que impõe maior reprovabilidade à conduta do agente.

Apesar da exclusão de dois vetores negativos, a pena-base fixada em 6 (seis) meses de detenção permanece proporcional, pois está acima do mínimo legal (3 meses), mas abaixo do aumento usualmente admitido para uma única circunstância judicial desfavorável (1/8).

A análise do pedido de detração da medida cautelar de recolhimento domiciliar não compete ao juízo de conhecimento, mas sim ao juízo da execução penal, conforme art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, sob pena de supressão de instância.

A detração de medida cautelar diversa da prisão, embora reconhecida pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.155, exige a comprovação do cumprimento efetivo e integral da medida, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa dos antecedentes na dosimetria da pena exige condenação penal transitada em julgado, sendo vedada a consideração de ações penais em que houve absolvição.

Configura bis in idem a utilização de um mesmo fundamento para valorar negativamente mais de um vetor da pena.

A detração de medida cautelar diversa da prisão deve ser requerida ao juízo da execução penal, com prova do cumprimento integral da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 444; STJ, REsp 1.945.728/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.10.2021 (Tema Repetitivo nº 1.155).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000879-07.2020.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VANTUIL SILVA FERREIRA

APELADO: THIAGO RUBE FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO RUBE FERREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da fixação de indenização mínima no valor de R$ 500,00 pelos danos materiais e morais causados à vítima.

No recurso, a defesa requer, a exclusão da valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena; e a detração do tempo em que o apelante permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de dezembro de 2020, no interior da residência da vítima, localizada no município de Alegre/ES, o apelante agrediu fisicamente seu próprio pai, pessoa idosa, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Pois bem. Não contestadas a materialidade e autoria delitivas, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pelo apelante.

A sentença reconheceu três circunstâncias judiciais desfavoráveis: antecedentes, circunstâncias e consequências do crime. Contudo, conforme apontado no parecer ministerial, a certidão de antecedentes utilizada para justificar a valoração negativa do vetor “antecedentes” está equivocada.

A referida certidão indicava condenação criminal transitada em julgado referente à ação penal nº 0001106-94.2020.8.08.0002. Todavia, conforme apurado, o apelante foi absolvido nesse processo, sendo o trânsito em julgado do acórdão desfavorável ao Ministério Público certificado em 26 de julho de 2022, não havendo qualquer condenação penal anterior válida a ser considerada para efeito da primeira fase da dosimetria.

Assim, deve ser afastada a valoração negativa dos “antecedentes”, nos termos da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a consideração de inquéritos policiais ou ações penais em andamento como maus antecedentes.

No tocante às “consequências do crime”, constato que a sentença as considerou desfavoráveis com base no fato de a vítima ser idosa, o mesmo fundamento utilizado para a valoração negativa das “circunstâncias do crime”. Tal duplicidade de valoração configura “bis in idem”, razão pela qual o vetor “consequências” também deve ser neutralizado.

Contudo, remanesce legítima a valoração negativa das “circunstâncias do crime”, ante a condição de idoso da vítima, que impõe maior reprovabilidade à conduta do apelante.

Apesar da exclusão de dois vetores negativos, não se impõe a redução da pena-base. A pena fixada na sentença foi de 06 (seis) meses de detenção, valor superior ao mínimo legal (03 meses), mas ainda inferior ao patamar de aumento proporcional (1/8) autorizado pela jurisprudência quando presente uma única circunstância judicial negativa. Dessa forma, a pena-base mostra-se proporcional e razoável, devendo ser mantida.

O recorrente pretende o cômputo, para fins de detração, do período em que permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana.

Contudo, o pleito não pode ser conhecido por esta instância, uma vez que, nos termos do art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal, compete ao juízo da execução penal deliberar sobre a detração. Trata-se de matéria afeta à execução da pena e insuscetível de análise no juízo de conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância.

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.155, tenha reconhecido a possibilidade de detração de tempo de recolhimento domiciliar, é imprescindível a demonstração do efetivo e integral cumprimento da medida cautelar, o que não foi feito nos presentes autos.

Nesse cenário, mostra-se incabível o acolhimento da pretensão.

P
or fim, no que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do advogado Felipe Chicon Sandrini, OAB/ES nº 33.101.

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais “antecedentes” e de ofício, as “consequências do crime”, mantendo-se, contudo, inalterada a pena fixada na sentença e os demais termos da sentença monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)